Tribunal: TJSP
Processo: 2253566-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253566-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ANTONY
MARTINS
HOLANDA
CAVALCANTE,
é
agravado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253566-79.2019.8.26.0000 -Voto no 30290
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2253566-79.2019.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS 9a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ANTONY MARTINS HOLANDA CAVALCANTE
AGRAVADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

VOTO No 30290
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária. Pessoa
natural. Inteligência do art. 98, do NCPC. Situação econômica
incompatível com o alegado estado de pobreza. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/06) interposto por
ANTONY MARTINS HOLANDA CAVALCANTE, nos autos da ação revisional
ajuizada em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da
Comarca de Guarulhos, Dra. Ana Carolina Miranda de Oliveira (fls. 53/54 dos
autos de origem), que deferiu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça,
determinando ao Agravante o pagamento da taxa judiciária mínima, taxa de
mandato, despesas de condução de oficiais de justiça e valores para realização
de diligências em sistemas informatizados.
Sustenta o Agravante, em suma: (i) ter direito aos benefícios
da assistência judiciária, por presunção que decorre da declaração de pobreza;
(ii) não possuir capacidade para arcar com as custas e despesas processuais; (iii)
os documentos juntados aos autos comprovariam sua hipossuficiência; (iv) o
indeferimento do benefício obsta o seu acesso à Justiça; (v) a contratação de
advogado particular tampouco infirma o direito ao benefício.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso para concessão integral do benefício da assistência
judiciária.
Foi negada a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
08/09).
Dispensadas informações do juízo a quo e apresentação de
resposta ao recurso, pois não citada a Agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253566-79.2019.8.26.0000 -Voto no 30290
3
Sem oposição ao julgamento virtual (fl. 11).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Conforme disposto no art. 98 do NCPC, a pessoa natural
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.
A prova da insuficiência de recursos é ônus da parte, o que
torna superado o entendimento segundo o qual a simples declaração de pobreza
seria suficiente para a concessão do benefício.
Com efeito, ainda que admitida a presunção de validade da
declaração de pobreza das pessoas naturais, pode o magistrado indeferir o
benefício se e quando houver nos autos elementos que evidenciem a
possibilidade de pagamento das custas pela parte requerente do benefício, nos
termos do art. 99, § 2o, do NCPC1, com a ressalva que o indeferimento deverá ser
precedido de prazo para que a parte produza prova da alegada incapacidade.
No caso dos autos, como já adiantado no despacho liminar,
o Agravante assumiu parcelas mensais de contrato de financiamento de veículo
no valor de R$ 1.244,42 (mil duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois
centavos - fls. 01/02 dos autos de origem), donde se conclui que possui
condições de arcar com os custos do processo, especialmente se considerada a
taxa judiciária mínima decorrente do baixo valor da causa R$ 4.519,20 (quatro
mil quinhentos e dezenove reais e vinte centavos) - fl. 17 dos autos de origem.
Assim, de rigor a manutenção da decisão agravada, pois o
Agravante não provou a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios.
1 NCPC, art. 99. “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.” (destacou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253566-79.2019.8.26.0000 -Voto no 30290
4
Finalmente, anote-se que a ausência de intimação da
Agravada para responder ao recurso, não configura nulidade, não só porque
ainda não citada, mas também porque não há nulidade sem prejuízo (pas de
nullité sans grief).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator